Tribunal: TJMT
Processo: 1005752-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005752-21.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CHAPADA DOS GUIMARÃES
Agravante : DANIEL MARTINS ALMA
Agravado : GUARACY DANIEL GOULART PENTEADO
Número do Protocolo: 1005752-21.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL MARTINS ALMA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “Execução de Prestação Alimentícia” (Proc. no 0001711-68.2012.8.11.0024 - Código 49447), ajuizada contra o agravante por GUARACY DANIEL GOULART PENTEADO, representado por sua genitora JÉSSICA APARECIDA GOULART PENTEADO, decretou a prisão civil do executado (cf. Id. no 82488459).
O agravante requer o benefício da AJG (cf. Id no 82488452).
O despacho de Id. no 82824458 facultou o complemento da prova da hipossuficiência econômica declarada, à falta de dados em relação à capacidade financeira da parte (CPC, art. 99, §2o).
Todavia, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis, sem nada positivar nos autos (cf. Id. no 84377979).
Sendo assim, resta reafirmar a premissa básica de que é perfeitamente cabível a concessão do beneficio da gratuidade da justiça à pessoa jurídica (CPC, art. 98), desde que cabalmente comprovada situação de penúria econômica a impedir o custeio das despesas processuais (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, §3o), e ratificar a conclusão de que, ao revisar os elementos probatórios disponíveis nos autos, não visualizo prova convincente sobre a absoluta impossibilidade material do agravante de arcar com as despesas processuais, mormente porque não há documento algum de cunho econômico que reflita a sua situação econômica atual, demonstrando, por exemplo, a fonte e extensão dos rendimentos mensais, enfim, nada que permita concluir pela veracidade da declaração de pobreza apresentada.
Indefiro, pois, o pedido de gratuidade da justiça.
Intime-se o agravante para que, no prazo de 05 dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator